Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002718-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O A petição da advogada do apelante, em ID n.o 22627284, manifesta interesse em apresentar as razões recursais nesta instancia recursal. Desse modo, intime-se a parte apelante para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, § 4° do CPP. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:36:55. ROBSON BARBOSA Desembargador